Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708459-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Marina Barros Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0700995-89.2022.8.07.0014, assim redigida: “MARINA BARROS FREITAS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "compelir a ré a fornecer e custear o tratamento médico prescrito à autora, isto é a medicação USTEQUINUMABE (Stelara), no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista que, a limitação no número de ampolas solicitadas pela médica da autora, não encontra respaldo jurídico, nas seguintes medidas: 1) USTEQUINUMABE (Stelara) – 130mg – 03 ampolas (semana zero); 2) USTEQUINUMABE (Stelara) – 90 mg (subcutânea) – 01 ampola; (semana 08); 3) Após a 8a semana, utilizar USTEQUINUMABE (Stelara) – 90 mg – 01 ampola a cada 12 (doze semanas)" (vide emenda de ID: 115662830, p. 11, item "a"). Em síntese, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("Doença de Chron"), foi-lhe prescrito medicamento por especialista médico, cujo fornecimento foi negado pela ré sob a alcunha de "sem justificativa para a quantidade solicitada", motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 115385694 a ID: 115387883, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 115566333, ID: 115639147, ID: 115723069 e ID: 115784789), a parte autora promoveu as emendas de ID: 115662830 a ID: 115662831, ID: 115756711 e ID: 115886613). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, recebo a emenda substitutiva de ID: 115662830 como petição inicial, a qual encontra-se formalmente apta. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 115387850), estando em dia com suas obrigações financeiras (ID: 115387855); (ii) relatório por especialista médico com a prescrição do medicamento pleiteado (ID: 115387858); e (iii) a recusa expressa da parte ré (ID: 115662830). O perigo de dano se justifica pelo quadro clínico apontado, uma vez que o medicamento possui o condão de evitar a evolução da doença e de suas complicações, informação que se divisa no relatório médico acostado aos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que “a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas, mas não o tratamento que será disponibilizado ao beneficiário, de forma que, havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante" (Acórdão 1197657, 07136539520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré que forneça o medicamento antineoplásico na dose indicada pelo médico e condená-la ao pagamento indenização por danos morais. 2. In casu, o valor atribuído à causa reflete o proveito econômico da pretensão, haja vista corresponder ao montante pleiteado a título de danos morais acrescido do valor estimado do medicamento. 3. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 4. A negativa de fornecimento do medicamento pleiteado pela autora, além de frustrar sua legítima expectativa em relação à contratação de um seguro de saúde, foi determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade. Cabível, portanto, a reparação por danos morais, pois a conduta da seguradora não constitui mero dissabor ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 5. Diante da ausência de critérios legalmente definidos para fixação do valor do dano moral, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida, sempre guiado pela prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade. In casu, mostra-se proporcional, razoável e adequado o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1322674, 07325971120208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o medicamento USTEQUINUMABE (Stelara), nos exatos termos do relatório médico acostado aos autos, com estrita observância aos ciclos de uso e dosagens prescritas. Dada a comprovada urgência do caso dos autos, assino o prazo de dez (10) dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se para cumprimento preferencialmente por meio eletrônico, se possível. Caso contrário, cumpra-se por mandado urgente em caráter de plantão. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 33654417), em síntese, que o medicamento “Ustequinumabe (Stelara)” não é abrangido pelo plano de saúde contratado, pois o aludido tratamento não fora previsto nas respectivas bulas dos referidos fármacos, tampouco se encontra no rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da obrigação, imposta à recorrente, de custar o tratamento pretendido pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 33654423). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta ao plano de saúde, ao fornecimento do medicamento denominado “Ustequinumabe (Stelara)”. O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à não inclusão, no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a ausência de previsão contratual. Convém destacar que a autora foi diagnosticada com “doença de crohn”. Diante deste quadro, o profissional de saúde indicou o uso de “Ustequinumabe (Stelara)”, senão vejamos (Id. 115387858 dos autos do processo de origem): “Paciente com diarreia crônica e distensão abdominal de longa data. Evoluiu com obstrução intestinal e ficou internada neste serviço durante o período de 4 a 29/11/2021, com complicações que a levara à UTI e vem evoluindo com melhora parcial do quadro após corticoterapia (em uso desde a alta até hoje, completando 60 dias) e antibióticoterapaia. Exames de imagem e colonoscopia sugestivas de doença de crohn, com enterro ct atual mostrando que o espessamento parietal persiste (ver lauido abaixo). Considerando todo o quadro clínico e a idade da paciente, indico o uso de Ustequinumabe (Stelara) conforme a prescrição abaixo, tendo em vista que o uso de corticoterapia prolongada pode gerar efeitos colaterais graves. Principalmente nessa faixa etária/ CID: k50.9.” No presente caso o custeio do medicamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico da recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo profissional de saúde. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. NIVOLUMAB (OPDIVO). AUTORIZAÇÃO DE USO PARA COMBATE A CANCER PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento Nivolumab (Opdivo), indicada pela médica assistente. Ademais, a medicação foi aprovada pela ANVISA para o tratamento de diversos cânceres. 4. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do tratamento, sendo que a falta do medicamento acarretará no provável óbito antecipado por progressão da doença, além do agravamento do estado psicológico da paciente, causando-lhe angústia e um sentimento de desamparo já exacerbadas pelo diagnóstico câncer de cólon. 5. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1195438, 07201705020188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. DOENÇA DE CRONH. NECESSIDADE ATESTADA EM LAUDO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). NÃO INCIDÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O relatório médico evidencia o caráter de urgência/emergência no uso da medicação, a fim de conter o avanço da doença. A mora, no início do tratamento, pode ocasionar o agravamento do quadro do paciente e o consequente risco de morte. 2. Nesta situação, o custeio do medicamento deve ser determinado, independente do cumprimento de qualquer carência, já que a Lei n. 9.656/98, invocada pela agravante, prevê, em seu artigo 12, inciso V, alínea "c", exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1393072, 07264096820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator